Tribunal: STF
Processo: Rcl 43457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI, em 14.9.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Processo n. 0000712-65.2019.5.22.0105, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395 DO STF. ADMISSÃO ATRAVÉS DE SELEÇÃO PÚBLICA REGULAR. CONTRATO VÁLIDO, REGIDO PELA CLT. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA MUDANDO O REGIME JURÍDICO. REGIME CELETISTA. ART. 8º DA LEI 11.350/06. I - Por força da medida cautelar deferida na ADI nº 3.395, a Justiça do Trabalho não é competente para a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. II - No caso dos autos não há ofensa ao julgado do STF na ADI nº 3.395, uma vez que se trata de relação trabalhista regida pela CLT, subsistindo a competência da Justiça do Trabalho neste particular. III - O regime administrativo, seja estatutário, seja temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração, e o ingresso no referido regime deve, necessariamente, obedecer a forma estabelecida na Constituição Federal e nas leis de direito público. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STF na ADI nº 1150 e na Rcl nº 7621. IV - No que tange aos mais recentes entendimentos da Suprema Corte, contidos no Recurso Extraordinário 454.409-1/PI, não houve, de forma clara e abrangente, decisões que afastem a competência da Justiça Especializada. O que temos, até agora, são decisões pontuais em casos específicos, abordados em sede de Reclamação Constitucional. V - No caso trata-se de agente comunitário de saúde. O art. 8º da Lei nº 11.350/06, dispôs que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime celetista, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. Portanto, apenas com a edição de lei específica pelo ente público (estadual, distrital ou municipal), com previsão expressa, é que poderá ocorrer a conversão de regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, de celetista para estatutário. Entretanto, este fato não ocorreu no presente caso, do que se conclui que a Justiça do Trabalho é competente para a causa. FGTS. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. No caso, o contrato de trabalho é válido e regido pela CLT, sendo que o obreiro requer nesta demanda o recolhimento das parcelas de FGTS de todo o período contratual, que não fora devidamente recolhido. Na esteira da jurisprudência inalterada da Corte Trabalhista Superior, é ônus do contratante demonstrar em juízo a regularidade dos depósitos de FGTS (Súmula nº 461), o que não foi realizado, deixando de ser juntado o extrato da conta vinculada. Consequentemente, devida é a regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos decididos na sentença, deduzidos eventuais valores comprovadamente pagos a tal título. Recurso ordinário conhecido e desprovido” (e-doc. 6).
    2. O reclamante narra ter “a demanda envolv[ido] direito de servidor em face da Administração Pública de Nossa Senhora dos Remédios-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 12/1998, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 3).
    Afirma que “a Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o contrato entre as partes é nulo, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista, [mas que] a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 4).
    Assevera que “a presente reclamação visa desta forma a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (fl. 8).
    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000713-50.2019.5.22.0105 (...) até o julgamento final desta reclamação ” (fl. 8).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para, “cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. O reclamante alega descumprida a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgado, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, explicitou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na justiça trabalhista.
    7. Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    Nesse sentido, confiram-se julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000712-65.2019.5.22.0105 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora